Tribunal: TJPA
Processo: 0045659-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045659-16.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA COELI DA COSTA VERGOLINO, ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO, ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA, ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO BANDEIRA COELHO DIAS, EDUARDO SANTOS DOS SANTOS, HIDERALDO MONTEIRO DE FREITAS, JOSE MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO, JOSE MARCOS RODRIGUES GARCIA, LIA DA COSTA AFFONSO, LUCIA MARIA JASSE SANTOS, MARCIA DE JESUS CASTRO TEIXEIRA, MARCOS JOSE NEVES SILVA, MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO, MARIA DA CONCEICAO SILVA PEDRINHA, MARIO JOSE MENDES LEITE, MILTON DO NASCIMENTO KATAOKA, NARA MACEDO BOTELHO, ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, WILSON YOSHIMITSU NIWA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA INDIVIDUAL. VÍCIOS DE JULGAMENTO. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que extinguiu o processo em razão de desistência apresentada por uma das litisconsortes ativas, LIA DA COSTA AFFONSO, em ação anulatória de assembleia geral extraordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais. A embargante alega vícios de julgamento, omissão na análise de pontos relevantes e usurpação da competência do colegiado, uma vez que a desistência não teria abrangido todos os autores da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a desistência de uma única autora em litisconsórcio ativo facultativo extingue o processo quanto aos demais; (ii) identificar se houve omissão quanto à existência de embargos de declaração anteriores não analisados; (iii) apurar a ausência de exame sobre o prejuízo processual necessário para decretação de nulidade; (iv) reconhecer eventual erro material e omissão quanto à manifestação expressa sobre os dispositivos legais pertinentes; e (v) determinar se houve usurpação da competência do colegiado pela decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência de recurso, por sua natureza unilateral e personalíssima, produz efeitos apenas em relação à parte que a manifesta, não se estendendo automaticamente aos demais integrantes do litisconsórcio ativo facultativo.

A extinção do processo como um todo, com base em desistência individual, sem que os demais autores tenham renunciado ou manifestado concordância, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão embargada deixou de apreciar embargos de declaração anteriormente opostos pela própria embargante (ID 3543981), caracterizando omissão relevante.

A anulação da sentença de primeiro grau, por suposta ausência de contraditório na juntada de documentos, foi declarada sem demonstração de prejuízo efetivo aos apelantes, contrariando o princípio do “pas de nullité sans grief” e os arts. 277 e 282, §1º, do CPC.

A decisão embargada, ao ser proferida monocraticamente, violou o art. 135, III, do Regimento Interno do TJPA, que exige apreciação colegiada dos embargos interpostos contra acórdão de turma, salvo exceções não configuradas no caso.

O provimento do recurso se impõe para sanar omissões, declarar nulidade da decisão monocrática, garantir o prosseguimento regular do feito quanto aos autores remanescentes e prequestionar os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A desistência individual em litisconsórcio ativo facultativo produz efeitos apenas em relação ao desistente, não podendo fundamentar a extinção do processo em desfavor dos demais autores.

A declaração de nulidade por vício processual depende da demonstração de prejuízo concreto, nos termos dos arts. 277 e 282, §1º, do CPC.

É nula a decisão monocrática que aprecia embargos de declaração opostos a acórdão colegiado, quando não configuradas as hipóteses excepcionais previstas no Regimento Interno.

Omissões relevantes devem ser sanadas mediante embargos de declaração com efeitos infringentes, especialmente para assegurar o contraditório, a ampla defesa e a observância da competência do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 998, 999, 1.022, II e III, 277, 282, §1º; CF/1988, art. 5º, LV; RITJPA, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na DESIS no AREsp 1757504/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e embargados
ANA COELI DA COSTA VERGOLINO E OUTROS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 26289974), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 25625862, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão proferido nos autos de ação anulatória de assembleia geral extraordinária c/c pedido de indenização por danos morais, proposta por Lia da Costa Affonso e outros. No curso do processo, a embargada informou a celebração de acordo entre as partes em ação monitória conexa, requerendo a desistência do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar os efeitos da desistência do recurso, motivada por acordo entre as partes, sobre a continuidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acordo firmado entre as partes na ação monitória conexa expressamente prevê a desistência de qualquer defesa ou recurso eventualmente interposto, abrangendo o presente processo.

2.

A desistência voluntária do recurso implica a perda superveniente do objeto, tornando desnecessária a apreciação dos embargos de declaração.

3.

Nos termos dos arts. 998 e 999 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso é ato unilateral da parte, que independe da anuência da parte contrária ou do juízo, desde que formalizada antes do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso julgado extinto.

Tese de julgamento
:

1.

A celebração de acordo entre as partes, prevendo expressamente a desistência de recursos e defesas, acarreta a perda superveniente do objeto da impugnação recursal.

2.

Nos termos do art. 998 do CPC, a desistência do recurso extingue o feito sem resolução do mérito, independentemente da anuência da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 998, 999 e 485, VIII.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro de julgamento (error in judicando), ao aplicar indevidamente os efeitos da desistência individual de uma autora a todo o litisconsórcio ativo facultativo, desprezando o caráter autônomo da postulação dos demais autores.

Argumenta-se que, embora a referida autora tenha celebrado acordo e desistido da demanda em ação monitória diversa, os demais autores não renunciaram a seus direitos e permanecem regularmente no polo ativo da presente lide. A decisão, ao extinguir o processo como um todo, desconsiderou manifestação anterior da UNIMED (ID 21069779) que especificava os autores remanescentes, além de contrariar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, os embargos reiteram a necessidade de prosseguimento do feito quanto aos autores que não desistiram da ação, destacando nominalmente quais permaneceram litigando.

Além disso, a UNIMED aponta omissão relevante quanto à análise da inexistência de prejuízo processual (art. 277 e 282, §1º, do CPC), ressaltando que a nulidade da sentença de primeiro grau, por ausência de contraditório na juntada de documentos, foi declarada sem demonstração de prejuízo efetivo. Sustenta que tal nulidade seria insubsistente, haja vista a ausência de impugnação dos apelantes quanto ao conteúdo dos documentos.

A embargante também questiona a usurpação de competência do colegiado, ao se proferir decisão monocrática sobre matéria anteriormente decidida em acórdão da 2ª Turma de Direito Privado. Invoca o art. 135, III, do Regimento Interno do TJPA, que assegura a apreciação colegiada dos embargos de declaração opostos a acórdãos colegiados.

Por fim, requer expressa manifestação sobre os dispositivos legais pertinentes (arts. 277, 282, §1º, 998, 999 e 1.022, II e III, do CPC), para fins de prequestionamento e, ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos para: (a) sanar os vícios de omissão e erro material; (b) reconhecer a individualidade da desistência de LIA DA COSTA AFFONSO; (c) determinar o prosseguimento do feito quanto aos demais autores; (d) remeter os autos à apreciação colegiada; e (e) permitir o prequestionamento das matérias de direito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta a existência de erro de julgamento, omissão e vício formal na referida decisão, e requer efeitos infringentes, apreciação colegiada e manifestação expressa para fins de prequestionamento.

A extinção do feito teve como único fundamento a petição de desistência apresentada por LIA DA COSTA AFFONSO, por força de acordo firmado exclusivamente por ela com a parte ré, UNIMED, no bojo de ação diversa. Todavia, a referida ação anulatória é proposta por diversos autores, reunidos sob a forma de litisconsórcio ativo facultativo, situação processual que implica autonomia plena entre os legitimados quanto à disposição de suas pretensões.

De acordo com os arts. 998 e 999 do CPC, a desistência do recurso é ato unilateral e personalíssimo da parte, produzindo efeitos apenas no âmbito da relação processual individual daquele que a manifesta. Não há, portanto, solidariedade ou indivisibilidade entre os autores da presente ação, sendo incabível a aplicação automática e indistinta da desistência de um para extinguir o feito como um todo. Nesta senda:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE RECURSO DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A desistência de recurso, por ser ato unilateral praticado pela parte, produz efeitos imediatos e não depende de homologação judicial ou de anuência da parte ex adversa para sua eficácia. 2. A decisão que homologa pedido de desistência do recurso tem efeito ex tunc limitado à data do requerimento, prejudicando o interesse da parte adversa em prosseguir, de forma autônoma, no processo. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na DESIS no AREsp: 1757504 RJ 2020/0232307-0, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Aliás, consta dos autos que vários autores não formularam pedido de desistência ou renúncia e, ao contrário, manifestaram expressamente interesse no prosseguimento do feito (ID 21069779). A desconsideração dessa manifestação constitui ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), além de violar a lógica processual básica que rege o litisconsórcio facultativo.

Ademais, cumpre registrar que a decisão embargada também incorreu em omissão relevante ao não apreciar os embargos de declaração anteriormente opostos pela própria UNIMED (ID 3543981). Tais embargos estavam pendentes de julgamento e não foram enfrentados sob o fundamento de que a causa teria perdido seu objeto, o que, como demonstrado, não é juridicamente sustentável.

Outro ponto de omissão diz respeito à ausência de exame sobre o requisito do prejuízo processual, indispensável ao reconhecimento de nulidades, conforme exigem os arts. 277 e 282, §1º, do CPC. A anulação da sentença de primeiro grau foi fundamentada na ausência de contraditório quanto à juntada da ata de assembleia geral extraordinária. Contudo, não se demonstrou nos autos que os apelantes tenham sofrido efetivo prejuízo, tampouco apresentaram impugnação concreta ao conteúdo do documento em suas razões recursais. Sem a comprovação de lesão processual, é inadmissível declarar nulidade, à luz do princípio do “pas de nullité sans grief”.

Por fim, constata-se vício formal na forma de julgamento adotada. A decisão embargada foi proferida de forma monocrática, não obstante os embargos de declaração anteriores haverem sido interpostos contra acórdão prolatado por órgão colegiado – a 2ª Turma de Direito Privado. Conforme disposto no art. 135, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cabe ao colegiado a apreciação dos embargos opostos contra os acórdãos proferidos, ressalvada hipótese excepcional expressamente prevista, o que não se verifica no caso dos autos. A usurpação de competência do colegiado impõe, por si só, a nulidade da decisão.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, tanto para sanar os vícios apontados, quanto para assegurar a regularidade do processamento da demanda, com observância dos direitos das partes remanescentes no polo ativo e respeito à competência do órgão colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e
ACOLHO OS EMBARGOS
para:

a)

declarar a nulidade da decisão monocrática proferida sob ID 25625862, por vício de julgamento e usurpação da competência do colegiado;

b)

determinar o regular prosseguimento do feito em relação aos autores que não renunciaram ou desistiram da demanda, com a exclusão apenas daqueles que expressamente se manifestaram nesse sentido;

c)

ordenar a apreciação colegiada dos embargos de declaração anteriormente opostos pela UNIMED (ID 3543981);

d)

reconhecer e sanar as omissões apontadas, especialmente quanto à ausência de análise do prejuízo processual necessário à nulidade declarada na origem;

e)

declarar expressamente prequestionados os artigos 277, 282, §1º, 998, 999 e 1.022, II e III, todos do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/03/2026